Tribunal: TJMT
Processo: 1022844-83.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022844-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR PEREIRA DA MATA - CPF: 828.968.871-72 (APELANTE), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA PEREIRA DA MATA DOCCUZZI - CPF: 785.156.021-72 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA DA MATA - CPF: 616.319.301-68 (APELANTE), LUIS ANTONIO PEREIRA DA MATA - CPF: 838.920.601-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MORTE DE PACIENTE COM COMORBIDADES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por PAULO CÉSAR PEREIRA DA MATA e outros contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos morais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Os autores alegam omissão estatal no cumprimento de decisão liminar que determinava a realização de cirurgia de embolização em sua genitora, EVA PEREIRA DE ABREU, a qual faleceu antes da realização do procedimento. Pleiteiam indenização no valor de R$ 300.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do Estado de Mato Grosso no cumprimento da liminar que determinava a realização de procedimento cirúrgico; (ii) apurar se há nexo de causalidade entre essa suposta omissão e o falecimento da paciente, apto a justificar a responsabilidade civil do ente público.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva e exige a comprovação de três elementos: a existência de dano, a omissão culposa da Administração e o nexo de causalidade entre ambos.

4. A certidão de óbito aponta causas múltiplas e autônomas para a morte da paciente, entre elas choque séptico, infecção urinária e diabetes mellitus tipo II, não se confirmando que a ausência do procedimento cirúrgico tenha sido a causa direta do óbito.

5. Consta nos autos manifestação da própria Defensoria Pública solicitando que o processo originário permanecesse em cartório, pois a paciente ainda realizava exames e consultas médicas, o que indica que o tratamento estava em curso e não havia inércia do Estado.

6. Não há nos autos laudo técnico, pericial ou qualquer prova robusta que comprove que a omissão estatal retardou injustificadamente o tratamento ou agravou o quadro clínico da paciente.

7. Em casos de responsabilidade por omissão, a presunção de nexo causal é incabível, especialmente diante da ausência de prova do liame entre o falecimento e o alegado descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige prova da culpa administrativa, do dano e do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso.

2. A existência de comorbidades e causas multifatoriais para o óbito do paciente afasta a presunção de nexo causal com a suposta omissão estatal.

3. A ausência de prova técnica idônea a demonstrar que o descumprimento de ordem judicial foi a causa direta do falecimento impede a responsabilização civil do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.09.2018; TJMT, Apelação Cível nº 0002243-45.2011.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 07.07.2021, DJE 16.07.2021; TJMT, Apelação Cível nº 0023155-43.2012.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 21.06.2021, DJE 28.06.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por PAULO CESAR PEREIRA DA MATA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA MATA, CARMEN LÚCIA PEREIRA DA MATA e LUIS ANTÔNIO PEREIRA DA MATA (ID. 310645863), contra a sentença de ID. 310645861, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, nos autos de n.° 1022844-83.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 310645861):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
PAULO CÉSAR PEREIRA DA MATA e outros
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Narram em síntese que
“no dia 20 de junho de 2019, a senhora EVA PEREIRA DE ABREU, genitora dos Autores, veio para Cuiabá de madrugada com sangramento pela boca e nariz. Seus filhos a levaram para UPA do bairro Pascoal Ramos, onde foi medicada e encaminhada para casa sem o diagnóstico concreto. A partir de então começou-se uma corrida pela sua vida. Os autores pediram auxílio para muitas pessoas e conhecidos para custeio do tratamento de saúde da sra. Eva.”

Contam que
“conseguiram uma consulta no hospital de câncer com o acompanhamento pelo doutor Lucas Coelho, a qual foi diagnosticada com um tumor na Narina direita. A senhora Eva tinha 67 anos, era diabética e hipertensa, foi diagnosticada com tumoração expansiva sólida em cavidade nasal direita estendendo-se para seio esfenoidal ipsilateral, com efeito de massa local, com sangramento intermitente. Levantando hipótese diagnosticada de Angiofibroma (tumoração vascular da nasofaringe) CID C068 - Neoplasia Maligna de Outras Partes e de Partes não Especificadas da Boca com Lesão Invasiva.”

Afirma que
“após o diagnóstico, o médico marcou uma biópsia, porém no momento da realização o próprio doutor Lucas esclareceu para a senhora Luciene, esposa do Requerente Luís, que acompanhava o procedimento, que o caso era muito grave, e que Hospital não teria equipamentos necessários para atendê-la. Então cancelaram o atendimento cirúrgico e a encaminhou novamente para casa.”

Aduzem que diante do quadro clínico apresentado, era necessário que a senhora Eva fosse submetida ao procedimento denominado
“PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO EMBOLIZAÇÃO DE TUMOR INTRA-CRANIANO OU DA CABEÇA, guiado por nasofibroscópia (otorrino) e monitorização com cirurgião vascular para possível embolização”
, o que não ocorreu.

Informam na exordial que através da Defensoria Pública ajuizaram a ação nº 1026541-69.2020.811.0002, tendo conseguido a liminar para realização do procedimento (decisão proferida em 02/10/2020).

Narram que,
“mesmo com a decisão de concessão da liminar para a realização do procedimento cirúrgico, o Estado foi negligente e não cumpriu com a decisão a tempo. A sra. Eva acabou falecendo 20/12/2020 aguardando a cirurgia que poderia salvar sua vida.”

Com base nesses fatos e no abalo que sofreram com a morte de sua mãe, os autores requereram:

III - Sejam o Requerido condenado ao pagamento a título reparação por DANOS MORAIS, em valor que se sugere R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), levando-se em considerações toda a culpabilidade e circunstâncias devidamente comprovadas no presente caso;

IV - Requer-se a condenação do Requerido no pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários Advocatícios;

Com a inicial juntaram documentos.

Decisões declaratórias de incompetência constam do Id. 58993789 e 61456197.

Distribuída a ação a este Juízo, foi deferida a gratuidade da justiça e determinada a citação do requerido (Id. 65692445).

A contestação foi apresentada ao Id. 69924374, oportunidade na qual o Estado alegou preliminarmente a sua ilegitimidade e no mérito a ausência de reponsabilidade civil do Estado, diante da inexistência de nexo de causalidade e não demonstração de negligência ou falha médico-hospitalar (caso fortuito e força maior). Requereu a improcedência dos pedidos e subsidiariamente a diminuição dos valores pretendidos. Juntou documentos.

Impugnação à contestação consta do Id. 72086242, na qual a autora rechaça os argumentos do requerido e reitera os pedidos da inicial.

O Ministério Público, intimado, considerou desnecessária sua intervenção, uma vez que o feito não envolve interesse público capaz de justificá-la (Id. 82676012).

As partes foram intimadas sobre provas e requereram o julgamento antecipado da lide (Id. 141037571).

Em seguida os autos vieram conclusos para sentença.

É o que cumpria relatar.

Decido.

O processo está apto a ser julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, I, CPC.

Havendo preliminares, inicio pela sua análise. O Estado alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, pois
“evidencia-se que, conforme alegam os requerentes, a genitora dos requerentes foi atendida primeiramente na UPA do bairro Páscoal Ramos e, posteriormente, no Hospital do Câncer de Cuiabá, sendo o primeiro gerido pelo Município de Cuiabá e o segundo por gestão privada. Por último, estava sendo atendida pelo Hospital Geral, entidade civil de fins filantrópicos e humanitários. Em outras palavras, não se adentrando ao mérito da existência de erro ou não no procedimento, o ente responsável pelo primeiro atendimento da paciente, era o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e, posteriormente, pela pessoa jurídica de direito privado credenciada ao SUS.”

Sem razão o ente público requerido, quer pela solidariedade do dever de prestar os serviços de saúde, quer ainda porque nos autos do processo de nº 1026541-69.2020.811.0002, que tramitou na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, o Estado de Mato Grosso era o único requerido, tendo sido contra ele proferida a decisão liminar que determinou a realização do procedimento. Veja-se trecho do
decisum:

Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência,
para que o Estado de Mato Grosso providencie
, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), a inclusão da parte autora na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico de embolização de tumor intra-craniano/da cabeça, guiado por nasofibroscopia (otorrino) e monitorização com cirurgião vascular para possível embolização (conforme indicação médica anexa), no prazo de 05 (cinco) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.
(Grifou-se).

Assim, diante da obrigação constitucional de prestar os serviços de saúde e ainda da determinação judicial específica para que assim o fizesse, não se mostra possível alegar a sua ilegitimidade em uma ação que objetiva alcançar a responsabilização pelo seu não cumprimento, o que é o caso destes autos.

Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e passo à análise do mérito do processo.

Conforme mencionado no relatório, os autores almejam a responsabilização do requerido ante o falecimento da sua mãe que aguardava o cumprimento de decisão liminar que determinou a realização do procedimento cirúrgico de embolização de tumor intra-craniano/da cabeça, guiado por nasofibroscopia (otorrino) e monitorização com cirurgião vascular para possível embolização.

Pois bem.

Para que a responsabilidade civil do Estado reste caracterizada três elementos se mostram indispensáveis: a) conduta (ação ou omissão); b) nexo de causalidade; c) dano.

O art. 37, §6º, CF, afirma que o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Infere-se do texto constitucional que a responsabilidade do Estado deriva da conduta de seus agentes, quer ativa ou omissiva. Em que pese a possibilidade de responsabilidade estatal por ato omissivo, tem-se a necessidade de comprovar tal omissão (ou seja, que era dever legal do Estado agir e este deliberadamente não agiu), além do nexo de causalidade entre a mesma e os danos sofridos.

Analisando os autos não verifico que o Estado requerido tenha tido uma conduta ilícita causada de dano. Explico. Compulsando a certidão de óbito de Id. 58719346 verifica-se que a causa da morte da senhora Eva Pereira de Abreu foi a seguinte: “CHOQUE SÉPTICO, INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO, LESÃO EXPASINVA EM SEIOS PARANASAIS, DIABETES MELLITUS TIPO II” e local da morte: “Hospital Geral – Cuiabá-MT”.

O seu falecimento se deu em 20/12/2020, ou seja, há mais de 2 (dois) meses após a concessão da liminar (02/10/2020). Além disso consta dos autos pedido da própria Defensoria Pública que alega o seguinte:

“EVA PEREIRA DE ABREU, já qualificada nos autos em epígrafe, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de um de seus membros que ao final assina, vem, a presença de Vossa Excelência,
manifestar CIENCIA da decisão, requerendo que aguarde os autos em cartório para que a parte autora consiga os documentos que faltam uma vez que em passara por consulta médico no dia 25 de novembro porém aguarda o resultados de alguns exames para que seja analisado pelo medico e seja feito o laudo da presente situação.
”

Como se vê, nos autos do processo em que foi concedida a decisão liminar tudo aparentava estar em normalidade, pois a própria Defensoria Pública que representava os interesses da
de cujus
pediu para que os autos aguardassem em cartório, pois ela estaria realizando consultas médicas e exames.

O seu passamento, dois meses após a concessão da liminar concedida em face do Estado de Mato Grosso, aparentemente não tem nexo de causalidade com qualquer omissão ou negligência do Estado, não que tenha sido demonstrada nos autos.

A senhora Eva
,
como se vê, estava internada em hospital municipal e teve como causa da morte outras razões estranhas ao procedimento médico requerido na ação de nº 1026541-69.2020.811.0002 (procedimento cirúrgico de embolização de tumor intra-craniano/da cabeça, guiado por nasofibroscopia (otorrino) e monitorização com cirurgião vascular para possível embolização).

Não desconsidero a tristeza dos autores em perder a sua mãe, mas tentar atribuir este fato lamentável ao Estado de Mato Grosso é esperar que este seja uma espécie de “segurador universal”, o que não se mostra possível tendo-se em vista a teoria da responsabilidade civil do Estado, mesmo levando-se em consideração o chamado “risco administrativo”.

Ademais, no caso dos autos não existem documentos nos autos que comprovem falha no atendimento da mãe dos autores ou mesmo qualquer hipótese de erro médico.

Sobre o tema (ausência de nexo de causalidade) há decisões do E. TJMT, senão veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL – ESTIGMAS SINDRÔMICOS NÃO ELUCIDADOS -
AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO PROVIDO A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. Conforme ficou comprovado nos autos a morte do filho da autora da ação se deu entre outras causas, em razão da Síndrome da Aspiração de Mecônio – SAM, a qual é causada dentre outras coisas, por perfil biofísico fetal anormal e cardiotocografia alterada e infecções. Deste modo, inexistindo orientação do profissional médico para realização de cirurgia cesárea ou contraindicações para a realização do parto natural,
não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessário para ensejar a responsabilização do Município. Recurso provido.

(N.U 0002243-45.2011.8.11.0002, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Assim, diante da ausência de demonstração da conduta ilícita e do nexo de causalidade, entendo ser improcedente o pedido de dano moral. Repiso: o nexo de causalidade não está presente, uma vez que não há dano decorrente de qualquer conduta ilícita do Estado.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno os Requerentes em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.

Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega
“os Apelantes procuraram a Defensoria Pública e ingressaram com a Ação sob o nº. 1026541-69.2020.8.11.0002, na qual foi deferida liminar para a realização de uma cirurgia de emergência na genitora dos Apelantes. Entretanto, o Apelado não cumpriu a decisão judicial, vindo a senhora Eva a falecer, sem a realização do procedimento médico”.

Sustenta, nesse contexto,
“somente em 07 de novembro de 2020, mais de 30 (trinta) dias após o deferimento da liminar que foi notificado nos autos que a Sra. Eva estava internada, necessitando aguardar o resultado de uma biópsia, sendo o resultado imprescindível para que se verificasse qual a melhor abordagem terapêutica a ser aplicada na paciente à época”
.

Aduz que a
“conduta realizada pelos médicos do hospital do Estado tanto no pré operatório como pós operatório imediato, ao nosso ver, com a devida vênia, compatibilizam com conduta negligente e imperita.
”.

Afiança que
“a paciente, Sra. Eva, faleceu em 20/12/2020, todavia, sem ter passado pelo procedimento cirúrgico recomendado pelos médicos em setembro do mesmo ano”.

Por essas razões, requer (ID. 310645863):

“(...)
seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar procedente os pedidos constantes na inicial, para condenar o Apelado ao pagamento a título reparação por DANOS MORAIS aos Apelados, em valor que se sugere R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), levando-se em considerações toda a culpabilidade e circunstâncias devidamente comprovadas no presente caso, como forma de inteira justiça
”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO rebate os argumentos recursais, manifestando
“seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida, bem como, sejam majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15”
(ID. 310645868).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por concluir que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 320076391).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, conforme
relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por PAULO CESAR PEREIRA DA MATA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA MATA, CARMEN LÚCIA PEREIRA DA MATA e LUIS ANTÔNIO PEREIRA DA MATA (ID. 310645863), contra a sentença de ID. 310645861, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, nos autos de n.° 1022844-83.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que EVA PEREIRA DE ABREU ajuizou “
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA)
”, nº 1026541-69.2020.8.11.0002, em 30.09.2020, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a submissão de
“PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO EMBOLIZAÇÃO DE TUMOR INTRA-CRANIANO OU DA CABEÇA, guiado por nasofibroscópia (otorrino) e monitorização com cirurgião vascular para possível embolização”
.

Conforme narrativa inicial, EVA PEREIRA DE ABREU foi diagnosticada com tumoração expansiva sólida em cavidade nasal direita estendendo-se para seio esfenoidal ipsilateral, com efeito de massa local, com sangramento intermitente - CID C068 - Neoplasia Maligna de Outras Partes e de Partes não Especificadas da Boca com Lesão Invasiva.

Em 02.10.2020, foi deferida a liminar para
“que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito horas)
, a inclusão da parte autora na Central de Regulação para realização de
procedimento cirúrgico de embolização de tumor intra-craniano/da cabeça, guiado por nasofibroscopia (otorrino) e monitorização com cirurgião vascular para possível embolização
(conforme indicação médica anexa),
no prazo de

05 (cinco) dias
, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

”
(grifo original).

Nos dias 8, 13 e 26.10.2020, a Defensoria Pública manifestou nos autos pugnando pelo cumprimento da medida liminar (ID’s 40818154 e 41058265 – ação original 1026541-69.2020.8.11.0002).

O Juízo, na data de 07.11.2023, exarou despacho, no qual constou,
“que em diligências administrativas empreendidas por este juízo, sobreveio a notícia de que a paciente encontra-se internada no Hospital Geral, em leito de enfermaria, estando em recuperação médica pós pneumonia. Ainda, foi informado que a parte Autora aguarda o resultado de uma biópsia, sendo imprescindível o resultado deste exame para que se verifique qual a melhor abordagem terapêutica a ser aplicada na paciente”
(ID 42966580– ação original 1026541-69.2020.8.11.0002)
.

Posteriormente, a Defensoria Pública manifestou para que os autos permanecessem “em cartório”, uma vez que a parte autora
“consiga os documentos que faltam uma vez que em passara por consulta médico no dia 25 de novembro, porém aguarda os resultados de alguns exames para que seja analisado pelo medico e seja feito o laudo da presente situação”
(ID 44089877– ação original 1026541-69.2020.8.11.0002).

Sobreveio, então, a informação do óbito de EVA PEREIRA DE ABREU (ID. 48715049).

Distribuída a presente ação indenizatória, após contestação, e impugnação à contestação, os autores pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, sendo, portanto, julgado improcedente os pedidos iniciais, conforme relatado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

Realmente, observa-se que EVA PEREIRA DE ABREU foi diagnosticada com tumoração expansiva sólida em cavidade nasal direita estendendo-se para seio esfenoidal ipsilateral, com efeito de massa local, com sangramento intermitente - CID C068 - Neoplasia Maligna de Outras Partes e de Partes não Especificadas da Boca com Lesão Invasiva.

Diante desse quadro, foi deferida liminar em favor de EVA PEREIRA DE ABREU, na qual determinou a realização do procedimento cirúrgico de embolização de tumor intra-craniano/da cabeça, guiado por nasofibroscopia (otorrino) e monitorização com cirurgião vascular para possível embolização, todavia, veio ao óbito antes do seu cumprimento, motivo pelo qual os autores almejam a responsabilização.

Não obstante as alegações defensivas, não há, no acervo probatório analisado, qualquer laudo pericial ou provas que demonstrem que o óbito decorreu, justamente, da omissão do Estado e em consequência, exclusiva, da “tumoração expansiva sólida em cavidade nasal direita estendendo-se para seio esfenoidal ipsilateral”.

Ao contrário, o único documento (certidão de óbito de Id. 310645363), demonstra que a causa da morte foi,
“in verbis”
:
“CHOQUE SÉPTICO, INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO, LESÃO EXPASINVA EM SEIOS PARANASAIS, DIABETES MELLITUS TIPO II”.
Em outras palavras, a
causa mortis
foi diversa ao procedimento médico requerido na ação de nº 1026541-69.2020.811.0002 (procedimento cirúrgico de embolização de tumor intra-craniano/da cabeça, guiado por nasofibroscopia (otorrino) e monitorização com cirurgião vascular para possível embolização).

Em outra ótica, não se nega que o falecimento tenha ocorrido em 20.12.2020, dois meses após a concessão da liminar, porém, consta dos autos pedido da própria Defensoria Pública para que os autos permanecessem
“em cartório, para que a autora consiga os documentos que faltam (...) resultados de alguns exames para que seja analisado pelo médido e seja feito o laudo da presente situação”
.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
“nos autos do processo em que foi concedida a decisão liminar tudo aparentava estar em normalidade, pois a própria Defensoria Pública que representava os interesses da de cujus pediu para que os autos aguardassem em cartório, pois ela estaria realizando consultas médicas e exames”
, de modo que o óbito,
“dois meses após a concessão da liminar concedida em face do Estado de Mato Grosso, aparentemente não tem nexo de causalidade com qualquer omissão ou negligência do Estado”
.

Nessas circunstâncias fático-probatórias, não está demonstrado
o nexo de causalidade e culpa estatal
, circunstâncias aptas a gerar dano indenizatório.

Ao caso, aplicável precedente desse Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL – ESTIGMAS SINDRÔMICOS NÃO ELUCIDADOS - AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO PROVIDO

A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

Conforme ficou comprovado nos autos a morte do filho da autora da ação se deu entre outras causas, em razão da Síndrome da Aspiração de Mecônio – SAM, a qual é causada dentre outras coisas, por perfil biofísico fetal anormal e cardiotocografia alterada e infecções.

Deste modo, inexistindo orientação do profissional médico para realização de cirurgia cesárea ou contraindicações para a realização do parto natural, não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessário para ensejar a responsabilização do Município. Recurso provido.”(N.U 0002243-45.2011.8.11.0002, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Com efeito, a suposta omissão estatal e relação entre a morte da pacienta não pode ser presumida, diante do quadro de comorbidades e complicações médicas descritas na certidão de óbito.

Nesse contexto, inexistente o nexo causal entre a conduta estatal (omissão) e o dano alegado, não se configura qualquer responsabilidade civil capaz de sustentar o dano moral, impondo-se, por consequência, a improcedência do pedido.

A propósito, colaciono outros precedentes:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido. Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação. (TJ-MT 00231554320118110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Diante do desprovimento do apelo, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026